Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-16.2021.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000494-16.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000494-16.2021.8.11.0037

EMBARGANTE:

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADA:

ITAÚ UNIBANCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade,

desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
a Embargante não foi intimada para manifestar acerca da sua atual fragilidade econômica, o que ficou registrado no acórdão é que não poderia ser considerado como documento novo os apresentados nos de 2020 e 2021, sendo que todos estavam à disposição do apelante, neste caso, não deve prosperar tais afirmações, uma vez que é de conhecimento notório deste eg. Tribunal que a Embargante não tem atividade operacional desde do período citado, ou seja, os documentos apresentados no presente recurso evidenciam com clareza a situação de miserabilidade que se encontra
” (sic).

Defende que “
foram diversos documentos juntados, como extrato de capital, saldos bancários, juntada dos bloqueios financeiros e dos arrestos sofridos, dentre outros, que demostram a situação de penúria, decorrente de uma verdadeira dilapidação do seu patrimônio - e potencialização da crise financeira já existente
” (sic).

Sustenta que “
quando do requerimento da benesse, foi demonstrado que TODOS os bens imóveis e móveis foram arrestados, penhorados e estão em fase de expropriação, não podendo a embargante dispor de qualquer bem para pagar as suas despesas mensais, muito menos as custas e taxas judiciárias; (ii) Além disso, foram juntados os extratos bancários demonstram a inexistência de saldo bancário que suporte o pagamento, ainda que parcelado, das custas e taxas do presente recurso de apelação; (iii) Ainda, foi demostrada que a indisponibilidade patrimonial também atingiu o sócio da embargante, sua convivente e sua mãe, estando inviabilizado todo o patrimônio destes
” (sic).

Ressalta que “
poderia o juízo ter intimado a parte para que apresentasse especificamente o documento que a entendesse necessário, tendo em vista os já presentados pela embargante, todavia, limitou-se a indeferir a justiça gratuita sem se quer analisar os documentos juntados quando da interposição do recurso
” (sic).

Assevera que “
o benefício da assistência judiciária pode ser requerido a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não estando sujeito à preclusão
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios (Id. 203661152).

Contrarrazões ofertada pela embargada, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 205142178).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício no acórdão de Id. 202182185, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR PRECLUSÃO ACOLHIDA – DOCUMENTO NOVO JUNTADO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos apresentados em grau recursal não se enquadram no artigo 435 do CPC, não podendo ser considerado como “documento novo”, uma vez que todos estão datados nos anos de 2020 e 2021, portanto estavam todos à disposição do apelante para apresentação no momento oportuno, condição esta que impossibilita seu recebimento nesta via recursal.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

O fato de a pessoa jurídica estar em dificuldade financeira não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferido o benefício da assistência judiciária.”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada em relação à ausência de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência da parte requerente/embargante vejamos:

“[...]
Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou a Magistrada de primeiro grau,
pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu e estado de miserabilidade
.

Ocorre que os documentos carreados não são aptos a comprovar tal alegação.
A recorrente insiste em sua tese de hipossuficiência, sem, contudo, apresentar documento neste sentido. Pelo contrário, os documentos: balanço patrimonial, declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e decisões favoráveis a concessão da justiça gratuita, são todos datados nos anos de 2020 e 2021
.

E ainda, os demais documentos, quais sejam, comprovantes de bloqueios judiciais junto as contas correntes da apelante e certidões que comprovam o cumprimento de mandados de arresto e sequestro de bens, já foram apreciados no recurso de instrumento no 1012298-92.2021.8.11.0000, de minha relatoria.

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Assim, no caso concreto,
o apelante não fez prova convincente da alegada hipossuficiência, motivo pelo qual não há falar em concessão do benefício da justiça gratuita
. [...]
”

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO - REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1o, do CPC. O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado”
. (TJ-MT - EMBDECCV: 00024068419838110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – RATIFICAÇÃO DOS ARGUMENTOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO
- AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO VERIFICADO – DESERÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. O recurso de embargos de declaração tem por missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. Autoriza-se a aplicação da multa, se constatado o manifesto caráter protelatório. Parte anteriormente advertida diante das sucessivas oposições de recursos protelatórios”.
(TJ-MT - AI: 10196211720228110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024